Tribunal: TCU
Processo: 027.247/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9963/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.247/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carina Bulcão Pinto (XXX.154.937-XX); Daniel Serrão Schneider (XXX.003.957-XX); Gisele Batista da Silva (XXX.267.857-XX); Jorge Nassar Fleury da Fonseca (XXX.212.892-XX); Lorraine de Andrade Branco Faria Gonçalves (XXX.352.837-XX); Luan dos Santos (XXX.210.297-XX); Marcus Vinicio Correa Martins (XXX.093.487-XX); Matheus Ferreira de Barros (XXX.757.777-XX); Rafaela Louise Silva Vilela (XXX.010.117-XX); Tabatta Regina de Brito Martins (XXX.346.587-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.